Tribunal: TJSP
Processo: 1017761-96.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. TOI e degrau de consumo que evidenciam medição menor. Débito calculado conforme média aritmética dos doze meses posteriores ao período reputado irregular. Dívidas apuradas por estimativa, em face de irregularidade nas instalações ou equipamentos de medição, que não autorizam o corte do fornecimento de energia elétrica. Recurso parcialmente provido.